Tribunal: TJDFT
Processo: 0728475-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Executado. Citação. Consumação. Pagamento espontâneo. Inexistência. Penhora e perscrutação de bens. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Pesquisa de ativos e bens via dos sistemas RENAJUD, CENSEC, SNIPER, INFOSEG INFOJUD-DOI, DECRED PREVJUD e renovação da ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD, mediante utilização da funcionalidade de “teimosinha”. Decurso de prazo razoável desde as derradeiras diligências. Renovação. Viabilidade ponderada. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e ao princípio da razoável duração da ação. Pesquisas de ativos e bens via sistemas eletrônicos. Vulneração da intimidade e do sigilo dos dados da executada. Preponderância da natureza pública e do desiderato do processo judicial. Medida legítima. Decred. Instrumento de envio de declarações destinados à receita federal. Convênio com o judiciário. Inexistência. Perscrutação. Desvirtuamento da destinação do banco de instrumento de uso restrito. Agravo parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interposto em face do provimento que de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido de realização de consultas via dos sistemas RENAJUD, CENSEC, SNIPER, INFOSEG INFOJUD-DOI, DECRED, PREVJUD e renovação da ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD, mediante utilização da funcionalidade de “teimosinha”, pelo prazo máximo de 30 dias, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos da execução de título extrajudicial que aviara o agravante em desfavor do agravado, serem renovadas diligências destinadas à consumação de pesquisas volvidas à localização de bens e ativos da titularidade do executado via sistemas Sisbajud, Renajud, Sniper, Infoseg, Decred, Censec e Infojud-DOI, à medida que não localizados bens passíveis de constrição a ele pertencentes até o momento, e já decorrido tempo razoável desde a ultimação das diligências anteriormente deferidas e realizadas.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854).
5. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
6. Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a localização e penhora de bens pertencentes ao executado – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD -, não tendo os meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis ao credor surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto a legitimar que deixem de ser manejados, e, se o caso, renovados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais, respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo o credor ser privado de sua utilização (CPC, arts. 6o, 772 e 773).
7. O sistema Sniper – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos fora idealizado como “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, estando destinado a viabilizar que o Juízo tenha acesso, através de um único sistema, a informações detalhadas sobre a existência de patrimônio pertencente à parte perante diversas bases de dados, de forma centralizada e unificada.
8. O sistema Sniper, segundo o exposto ao ser desenvolvido, não se sobrepõe às funcionalidades já oferecidas pelos sistemas anteriormente criados com o objetivo de ser viabilizada a pesquisa de patrimônio expropriável pertencente ao executado em geral, mediante manejo das funcionalidades oferecidas pela Internet, ou, ainda, a apuração de informações passíveis de subsidiarem o trânsito das ações, oferecendo novas alternativas de pesquisa em razão da ampliação da base dos dados acessíveis, tornando inviável que, conquanto frustradas as diligências eletrônicas anteriormente ultimadas via de outros sistemas, seja indeferida a utilização da funcionalidade com base numa perspectiva de ser inócua.
9. A inexistência de cadastro da unidade jurisdicional para acesso ao sistema Sniper não traduz óbice ao deferimento do pedido de sua utilização deduzido pela parte exequente, à medida em que, consoante se depreende das informações lançadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta encontra-se disponível aos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário, podendo ser acessada mediante utilização de login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais “gov.br”, devendo o Judiciário, ademais, adequar-se com o escopo de realização célere da pretensão que lhe fora submetida.
10. A ferramenta denominada PrevJud integra o portfólio de projetos do Programa Justiça 4.0, que desenvolve soluções tecnológicas para acelerar a transformação digital do Poder Judiciário brasileiro, permitindo, ademais, acesso automático a informações previdenciárias, como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios, afigurando-se legítimo, pois, exauridas as outras diligências efetivadas sem o resultado esperado, seu manejo como forma de obtenção de informações sobre a percepção de benefícios previdenciários por parte da parte executada, pois passíveis de orientarem eventualmente futura penhora, inclusive porque não implica a consulta pelo instrumental sobrecarga ou desvio de funcionalidade do órgão previdenciário para auxiliar a perquirição de patrimônio expropriável em ambiente de ação que lhe é estranha.
11. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra “Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil”, destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais.
12. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado
13. O sistema DECRED - Declaração de Operações com Cartões de Crédito – DECRED, conquanto instrumento de controle e manejo eletrônico da Receita Federal e do Ministério da Fazenda, não está endereçado ao controle de movimentação financeira ou a funcionar como repositórios de declarações de bens dos contribuintes brasileiros, não podendo, portanto, ser desvirtuado de sua destinação e transmudados em forma de perscrutação patrimonial para instrução de processo judicial, notadamente quando as informações buscadas são acessíveis, em verdade, através dos sistemas conveniados e manejados pelo Judiciário, notadamente o Sisbajud e o Infojud.
IV. Dispositivo
14. Agravo conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.